Tribunal: STJ
Processo: 0007442-46.2014.8.26.0157
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-02-11

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 1917724 - SP (2021/0197610-5)
RELATORA
: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
AGRAVANTE
: JOAO MARQUES DA SILVA
AGRAVANTE
: EZIO MARTINS
ADVOGADO
: RICARDO GUIMARÃES AMARAL - SP190320
AGRAVADO
: USINAS SIDERÚRGICAS DE MINAS GERAIS S/A. USIMINAS
ADVOGADOS
: NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - SP128341
JOÃO FRANCISCO ALVES ROSA - BA017023
MARCO ANTONIO GOULART LANES - BA041977
AGRAVADO
: PREVIDÊNCIA USIMINAS
ADVOGADOS
: NEY JOSE CAMPOS - MG044243
ANA CLÁUDIA GOMES - MG076021
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. PREVIDÊNCIA. PRIVADA. RENDA
MENSAL INICIAL. PATROCINADOR. ILEGITIMIDADE PASSIVA. ALTERAÇÃO DO
PLANO DE BENEFÍCIOS. REGULAMENTO ANTERIOR. IMPOSSIBILIDADE.
1. "O patrocinador não possui legitimidade passiva para litígios que envolvam
participante/ assistido e entidade fechada de previdência complementar, ligados
estritamente ao plano previdenciário, como a concessão e a revisão de benefício ou o
resgate da reserva de poupança, em virtude de sua personalidade jurídica
autônoma" (
submetido ao rito dos recursos repetitivos, Segunda
REsp 1.370.191/RJ,
Seção, Relator Ministro Luis Felipe Salomão, DJ 1/8/2018).
2. Havendo alteração nas regras do plano de benefícios, apenas os participantes que
preencheram os requisitos necessários para a aposentadoria, antes da mudança do
regime jurídico, têm direito de ter os benefícios de complementação calculados com
observância das regras anteriores.
3. "Tese para os fins do
do
O regulamento aplicável ao participante
art. 1.040
CPC/2015:
de plano fechado de previdência privada para fins de cálculo da renda mensal inicial do
benefício complementar é aquele vigente no momento da implementação das condições
de elegibilidade, haja vista a natureza civil e estatutária, e não o da data da adesão,
assegurado o direito acumulado. Esse entendimento se aplica a quaisquer das
modalidades de planos de benefícios, como os Planos de Benefício Definido (BD), os
Planos de Contribuição Definida (CD) e os Planos de Contribuição Variável (CV)" -
submetido ao rito dos recursos repetitivos - Segunda Seção,
RESP 1.435.837/RS,
Relator Ministro Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, DJ 7.5.2019.
4. Agravo interno a que se nega provimento.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 03/02/2026
Documento eletrônico VDA54033524 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 10/02/2026 14:43:46
Publicação no DJEN/CNJ de 12/02/2026. Código de Controle do Documento: f37f70c7-0e55-48a4-83db-4365a68cadfc

a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Sra. Ministra
09/02/2026,
Relatora.
Os Srs. Ministros Antonio Carlos Ferreira, João Otávio de Noronha e Raul Araújo
votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Licenciado o Sr. Ministro Marco Buzzi.

Brasília,
.
10 de fevereiro de 2026

Ministra Maria Isabel Gallotti
Relatora
Documento eletrônico VDA54033524 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 10/02/2026 14:43:46
Publicação no DJEN/CNJ de 12/02/2026. Código de Controle do Documento: f37f70c7-0e55-48a4-83db-4365a68cadfc

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 1917724 - SP (2021/0197610-5)
RELATORA
: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
AGRAVANTE
: JOAO MARQUES DA SILVA
AGRAVANTE
: EZIO MARTINS
ADVOGADO
: RICARDO GUIMARÃES AMARAL - SP190320
AGRAVADO
: USINAS SIDERÚRGICAS DE MINAS GERAIS S/A. USIMINAS
ADVOGADOS
: NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - SP128341
JOÃO FRANCISCO ALVES ROSA - BA017023
MARCO ANTONIO GOULART LANES - BA041977
AGRAVADO
: PREVIDÊNCIA USIMINAS
ADVOGADOS
: NEY JOSE CAMPOS - MG044243
ANA CLÁUDIA GOMES - MG076021
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. PREVIDÊNCIA. PRIVADA. RENDA
MENSAL INICIAL. PATROCINADOR. ILEGITIMIDADE PASSIVA. ALTERAÇÃO DO
PLANO DE BENEFÍCIOS. REGULAMENTO ANTERIOR. IMPOSSIBILIDADE.
1. "O patrocinador não possui legitimidade passiva para litígios que envolvam
participante/ assistido e entidade fechada de previdência complementar, ligados
estritamente ao plano previdenciário, como a concessão e a revisão de benefício ou o
resgate da reserva de poupança, em virtude de sua personalidade jurídica
autônoma" (
submetido ao rito dos recursos repetitivos, Segunda
REsp 1.370.191/RJ,
Seção, Relator Ministro Luis Felipe Salomão, DJ 1/8/2018).
2. Havendo alteração nas regras do plano de benefícios, apenas os participantes que
preencheram os requisitos necessários para a aposentadoria, antes da mudança do
regime jurídico, têm direito de ter os benefícios de complementação calculados com
observância das regras anteriores.
3. "Tese para os fins do
do
O regulamento aplicável ao participante
art. 1.040
CPC/2015:
de plano fechado de previdência privada para fins de cálculo da renda mensal inicial do
benefício complementar é aquele vigente no momento da implementação das condições
de elegibilidade, haja vista a natureza civil e estatutária, e não o da data da adesão,
assegurado o direito acumulado. Esse entendimento se aplica a quaisquer das
modalidades de planos de benefícios, como os Planos de Benefício Definido (BD), os
Planos de Contribuição Definida (CD) e os Planos de Contribuição Variável (CV)" -
submetido ao rito dos recursos repetitivos - Segunda Seção,
RESP 1.435.837/RS,
Relator Ministro Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, DJ 7.5.2019.
4. Agravo interno a que se nega provimento.
RELATÓRIO
Documento eletrônico VDA53319457 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 19/12/2025 18:11:08
Código de Controle do Documento: 4c00cf7d-dad5-4ab6-a650-29d5a9cae93e

Trata-se de agravo interno interposto contra decisão mediante a qual neguei
provimento a agravo em recurso especial, por considerar não configurada a violação ao
do Código de Processo Civil de 2015 e incidente a
art. 1.022
Súmula 83/STJ.
Afirma o agravante que tem direito adquirido ao cálculo da renda mensal dos
seus proventos de complementação de aposentadoria, sob o argumento de que aderiu à
FEMCO, sucedida pela Previdência Usiminas, ora agravada, no ano de 1975, na
condição de sócio fundador, antes da entrada em vigor da
tendo
Lei 6.435/1977,
efetivadas todas as suas contribuições antes das alterações introduzidas pela Emenda
Constitucional 20/1998 e pela Lei Complementar 109/2001.
Impugnação
agravada às fls. 1.242-1.248 e da patrocinadora, Usinas
da
Siderúrgicas de Minas Gerais - Usiminas, às fls. 1.249-1.253.
É o relatório.
VOTO
Anoto, inicialmente, que os temas em discussão nos autos - legitimidade da
patrocinadora de entidade de previdência privada e regulamento aplicável para o cálculo
da renda mensal inicial de proventos de complementação de aposentadoria - são
exclusivamente de direito e encontram-se devidamente prequestionados.
Conforme demonstrado na decisão recorrida, o entendimento do acórdão
recorrido encontra-se em consonância com a orientação da Segunda Seção deste
Tribunal firmada em sede de recurso submetido ao rito dos recursos repetitivos, no
sentido de que o patrocinador não tem legitimidade para figurar no polo passivo das lides
instauradas entre entidade fechada de previdência privada e os beneficiários dos seus
planos de benefícios, nos termos da seguinte ementa:

RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. PREVIDÊNCIA
COMPLEMENTAR. CONTRATO DE TRABALHO E CONTRATO DE PREVIDÊNCIA
COMPLEMENTAR. VÍNCULOS CONTRATUAIS AUTÔNOMOS E DISTINTOS.
DEMANDA TENDO POR OBJETO OBRIGAÇÃO CONTRATUAL PREVIDENCIÁRIA.
LEGITIMIDADE DA PATROCINADORA, AO FUNDAMENTO DE TER O DEVER DE
CUSTEAR
DÉFICIT.
DESCABIMENTO.
ENTIDADES
FECHADAS
DE
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR. PERSONALIDADE JURÍDICA PRÓPRIA.
EVENTUAL SUCUMBÊNCIA. CUSTEIO PELO FUNDO FORMADO PELO PLANO
DE
BENEFÍCIOS
DE
PREVIDÊNCIA
PRIVADA,
PERTENCENTE
AOS
PARTICIPANTES, ASSISTIDOS E DEMAIS BENEFICIÁRIOS.
1. As teses a serem firmadas, para efeito do
do
(art. 543-C do
art. 1.036
CPC/2015
, são as seguintes: I - O patrocinador não possui legitimidade passiva
CPC/1973)
para litígios que envolvam participante/assistido e entidade fechada de previdência
complementar, ligados estritamente ao plano previdenciário, como a concessão e a
revisão de benefício ou o resgate da reserva de poupança, em virtude de sua
personalidade jurídica autônoma. II - Não se incluem, no âmbito da matéria afetada,
as causas originadas de eventual ato ilícito, extracontratual, praticado pelo
patrocinador.
Documento eletrônico VDA53319457 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 19/12/2025 18:11:08
Código de Controle do Documento: 4c00cf7d-dad5-4ab6-a650-29d5a9cae93e

2. No caso concreto, recurso especial não provido. (Relator Ministro Luis Felipe
Salomão, DJ 1.8.2018)

Ademais, o entendimento do acórdão recorrido também se encontra em
consonância com a orientação consolidada pela Segunda Seção no julgamento do
submetido ao rito dos recursos repetitivos, no sentido de que
RESP 1.435.837/RS,
apenas os participantes que já preencheram os requisitos necessários para a
aposentadoria antes da mudança de regime jurídico adquiriram o direito de ter os seus
benefícios de complementação calculados com observância das regras anteriores, nos
termos da seguinte ementa:

RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. DIREITO CIVIL. PREVIDÊNCIA PRIVADA.
APOSENTADORIA COMPLEMENTAR. CONCESSÃO. CÁLCULO DA RENDA
MENSAL INICIAL. REGULAMENTO DA ÉPOCA DO PREENCHIMENTO DOS
REQUISITOS DO BENEFÍCIO. INCIDÊNCIA. NORMAS REGULAMENTARES
VIGENTES NA DATA DA ADESÃO. AFASTAMENTO. DIREITO ADQUIRIDO.
INEXISTÊNCIA.
DIREITO
ACUMULADO.
OBSERVÂNCIA.
REGIME
DE
CAPITALIZAÇÃO. FUNDO MÚTUO. PRÉVIO CUSTEIO. EQUILÍBRIO ECONÔMICO-
ATUARIAL. PRESERVAÇÃO.
1. Polêmica em torno da definição acerca do regulamento aplicável ao participante de
plano de previdência privada fechada para fins de cálculo da renda mensal inicial do
benefício complementar, devendo ser definido se é o vigente à época da sua
aposentadoria ou aquele em vigor ao tempo de sua adesão ao plano de benefícios.
2. Tese para os fins do
do
O regulamento aplicável ao
art. 1.040
CPC/2015:
participante de plano fechado de previdência privada para fins de cálculo da renda
mensal inicial do benefício complementar é aquele vigente no momento da
implementação das condições de elegibilidade, haja vista a natureza civil e
estatutária, e não o da data da adesão, assegurado o direito acumulado. Esse
entendimento se aplica a quaisquer das modalidades de planos de benefícios, como
os Planos de Benefício Definido (BD), os Planos de Contribuição Definida (CD) e os
Planos de Contribuição Variável (CV).
3. Recurso especial provido.
(Relator p/ Acórdão Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, DJ 7.5.2.019)

aplicação, pois, o enunciado da
Tem
Súmula 83/STJ.
Em relação ao direito adquirido do ora agravante em razão de sua condição de
sócio fundador, verifico que as instâncias de origem, soberanas no exame das provas
dos autos, delinearam que o autor da ação não preencheu os requisitos para a
concessão da complementação de aposentadoria, antes das alterações promovidas no
regulamento do plano de benefícios, como se observa na seguintes passagens da
sentença, integralmente confirmada pelo acórdão recorrido (fls. 510-512)

Conforme consta dos autos, os requerentes foram funcionários da requerida no
período de
até
(fls. 68) e
até
(fls. 79),
02/10/1970
30/04/1992
02/09/1972
04/01/1991
sendo-lhes concedida a aposentadoria especial em 01 de maio de 1992 (fls. 69) e em
05 de janeiro de 1991 (fls. 81), respectivamente.
Documento eletrônico VDA53319457 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 19/12/2025 18:11:08
Código de Controle do Documento: 4c00cf7d-dad5-4ab6-a650-29d5a9cae93e

Durante a época de adesão ao Plano de Previdência Privada, o regulamento vigente
previa que "a suplementação de aposentadoria por velhice será concedida ao
mantenedor-beneficiário, uma vez satisfeitas as seguintes condições: a) ter 10 (dez)
ou mais anos de serviço efetivo e regular, prestados aos mantenedores ou a
FEMCO, caso seja fundador, ou 15 (quinze) anos, caso não seja; e b) ter efetuado,
pelo menos, 24 (vinte e quatro) contribuições à FEMCO" - artigo 24 do Regulamento
Básico de 1975 (fls. 115).
Já o Regulamento dos Benefícios de 1979, em seu artigo 49, dispõe que: "Art. 49- A
suplementação de Aposentadoria Especial, será concedida aos Participantes de
ambos os sexos que preencherem as seguintes condições: a) ter 10 (dez) ou mais
COTOS completos de serviços prestados às Patrocinadores, caso seja fundador e 15
(quinze) mios, casri não seja; b) ter efetuado, no mínimo 48 (quarenta e oito)
contribuições mensais à FEMCO em serviço efetivo na Patrocinadora:" (fls. 138).
(...)
O Regulamento atualmente em vigor, dispõe em seu artigo 62:

Art. 62 - A Suplementação de Aposentadoria por Tempo de Serviço,
observadas as demais disposições deste Regulamento, será concedida ao
Participante que preencher simultaneamente, na data do inicio da
suplementação, as seguintes condições:
a) ser Participante da FEMCO por uni período de 10 (dez) ou mais anos se
fundador e 15 (quinze) anos se não fundador, contados a partir da data do
ingresso no Plano de Benefícios, ou obrigatoriamente do reingresso quando
ocorrer esta hipótese, acrescido dos tempos, desde que não concomitantes,
mencionados nos artigos 170, 171 e 172, bem como do tempo citado no artigo
25 deste Regulamento, caso tenha optado pela disposição nele contida,
condicionado este último ao estabelecido na alínea "d" deste artigo;
b) ter efetuado no mínimo 48 (quarenta e oito) contribuições mensais à
FEMCO, contadas a partir da data do ingresso no Plano de Benefícios, ou
obrigatoriamente do reingresso quando tiver ocorrido esta hipótese;
c) ter no mínimo 50 (cinquenta) anos de idade, se do sexo masculino e 48
(quarenta e oito) anos, se do sexo feminino, quando tiverem adquirido a
qualidade de Participante da FEMCO até
e mantido ininterruptamente
23/01/78
essa qualidade ou 55 (cinquenta e cinco) anos de idade, para ambos os sexos,
para os que adquiriram essa qualidade a partir de
exceção feita ao
24/04/78,
disposto nos artigos 63 e 64 deste Regulamento;
(1) ter quitado a importância relativa a devolução à FEMCO das contribuições,
na hipótese de ter optado pelas disposições contidas no artigo 25 deste
Regulamento.

Enfim, nos dias atuais, não mais vigora o Regulamento em sua redação original
quando da adesão da parte autora ao Plano da Previdência Usiminas, onde bastava
satisfazer as condições estabelecidas naquele estatuto. Portanto, não lhe socorre
pretensão de direito ao benefício em conformidade com o regulamento em vigor na
época de sua adesão.
Cuida-se, portanto, de contrabalançar as expectativas futuras do fato complexo que
dará direito à aposentação. Tanto que sob a égide do regime jurídico administrativo,
v.g., a própria Constituição Federal estabelece regimes de transição.

Documento eletrônico VDA53319457 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 19/12/2025 18:11:08
Código de Controle do Documento: 4c00cf7d-dad5-4ab6-a650-29d5a9cae93e

Diante disso, a alteração dessa conclusão demandaria o reexame do conjunto
fático probatório dos autos e da interpretação da cláusulas do contrato, procedimentos
vedados no âmbito do recurso especial (Súmulas 5 e 7 do STJ).
Em face do exposto, nego provimento ao agravo interno.
É como voto.
Documento eletrônico VDA53319457 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 19/12/2025 18:11:08
Código de Controle do Documento: 4c00cf7d-dad5-4ab6-a650-29d5a9cae93e

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AgInt no AREsp 1.917.724 / SP
Número Registro: 2021/0197610-5
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00074424620148260157
0007442462014826015700113432220148260157
000744246201482601570011343222014826015712672014 00113432220148260157 12672014
Sessão Virtual de
a
03/02/2026
09/02/2026
Relator do AgInt
Exma. Sra. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : JOAO MARQUES DA SILVA
AGRAVANTE : EZIO MARTINS
ADVOGADO
: RICARDO GUIMARÃES AMARAL - SP190320
AGRAVADO
: USINAS SIDERÚRGICAS DE MINAS GERAIS S/A. USIMINAS
ADVOGADOS : NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - SP128341
JOÃO FRANCISCO ALVES ROSA - BA017023
MARCO ANTONIO GOULART LANES - BA041977
AGRAVADO
: PREVIDÊNCIA USIMINAS
ADVOGADOS : NEY JOSE CAMPOS - MG044243
ANA CLÁUDIA GOMES - MG076021
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS - PREVIDÊNCIA
PRIVADA
AGRAVO INTERNO
Documento eletrônico VDA54011824 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/02/2026 01:26:49
Código de Controle do Documento: a47f1750-3225-4fb2-a7a1-cb61c9b24db0

AGRAVANTE : JOAO MARQUES DA SILVA
AGRAVANTE : EZIO MARTINS
ADVOGADO
: RICARDO GUIMARÃES AMARAL - SP190320
AGRAVADO
: USINAS SIDERÚRGICAS DE MINAS GERAIS S/A. USIMINAS
ADVOGADOS : NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - SP128341
JOÃO FRANCISCO ALVES ROSA - BA017023
MARCO ANTONIO GOULART LANES - BA041977
AGRAVADO
: PREVIDÊNCIA USIMINAS
ADVOGADOS : NEY JOSE CAMPOS - MG044243
ANA CLÁUDIA GOMES - MG076021
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
03/02/2026
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Sra.
09/02/2026,
Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Antonio Carlos Ferreira, João Otávio de Noronha e Raul Araújo
votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Licenciado o Sr. Ministro Marco Buzzi.

Brasília, 09 de fevereiro de 2026
Documento eletrônico VDA54011824 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/02/2026 01:26:49
Código de Controle do Documento: a47f1750-3225-4fb2-a7a1-cb61c9b24db0